Tribunal: STF
Processo: ARE 1576666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da c ndição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais. (...)” (eDOC 117 – ID: a677d9a5, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I e IV; 5º, caput e XXXV e LXXIV; e 37,caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem são incompatíveis com o trabalho realizado nos autos.



    Alega-se que, no caso, não deve incidir o que disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mas sim o § 8º do mesmo dispositivo, que estabelece a fixação de honorários por equidade.



    Alega-se que deve se observar primordialmente os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade no momento da fixação dos referidos valores (eDOC 138 – ID: 4eb7cbc1, p. 12).



    Aduz-se que, no que tange a arbitração dos honorários, o acórdão recorrido deve ser reformado com a determinação de fixação de honorários sucumbenciais equitativos, fazendo uma interpretação lógica e extensiva do art. 85 do CPC e de acordo com os princípios constitucionais, não havendo que se falar em aplicação com base em valor da causa (eDOC 138 – ID: 4eb7cbc1, p. 12).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.255 da repercussão geral (eDOC 243 – ID: cb4e7af6), o Tribunal de origem alegou que não fora apreciada por esta Corte a eventual inovação recursal, tendo em vista a aplicação da equidade para fixação dos honorários não ter sido suscitada na apelação e nos embargos de declaração (eDOC 246 – ID: 7a4b0cc0).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    O acórdão paradigmático delimitou o tema da repercussão geral para se “a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.”. O mérito do referido tema ainda encontra-se pendente de julgamento. 



    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nos temas 360 e 733 da repercussão geral, o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal possui aplicabilidade imediata sobre os feitos ainda não transitados em julgado, de modo que a adequação dos julgados pelo Tribunais de Justiças é medida obrigatória.



    Dessa forma, apesar da suposta inovação recursal indicada pelo Tribunal de origem, tal questão não impossibilita o eventual juízo de retratação superveniente, a depender da orientação que for seguida no precedente indicados.



    Vale dizer, caso não conhecido o recurso extraordinário, abre-se passagem para o trânsito em julgado da decisão, o que, evidentemente, é favorável a alguma das partes, que terá sua pretensão assegurada sob o manto da coisa julgada, ainda que os precedentes lhe sejam desfavoráveis; ao passo que não suspender o feito para aguardar o julgamento das repercussões gerais abre caminho para a consolidação de situação inconstitucional, em descompasso com o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. 



    Sendo assim, não verifico prejudicialidade na determinação de devolução dos autos à origem antes do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ainda que subsistente eventual inovação recursal, devendo tal análise ser reservada a momento oportuno.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem para que fique suspenso até julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral, quando deverá ser aplicado o entendimento firmado por esta Corte ao caso dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente